Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-68.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Ação regressiva – danos elétricos – ressarcimento de danos materiais – responsabilidade objetiva – art. 37, §6o da Constituição Federal – relação de consumo – art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor – verossimilhança das alegações não configurada – laudo de oficina que aponta problema interno nas dependências da segurada – ação julgada improcedente – sentença mantida – recurso

Ementa:
Ação regressiva – danos elétricos – ressarcimento de danos materiais – responsabilidade objetiva – art. 37, §6o da Constituição Federal – relação de consumo – art. 6o VIII do Código de Defesa do Consumidor – verossimilhança das alegações não configurada – laudo de oficina que aponta problema interno nas dependências da segurada – ação julgada improcedente – sentença mantida – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000039691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014404-68.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator sorteado que acolhia o apelo e declara. Acórdão com o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COUTINHO DE ARRUDA, vencedor, MIGUEL PETRONI NETO, vencido, JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014404-68.2019.8.26.0068
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
COMARCA: BARUERI
VOTO No 49386
Ação regressiva
danos elétricos
ressarcimento de danos
materiais
responsabilidade objetiva
art. 37, §6o da
Constituição Federal relação de consumo art. 6o VIII do
Código de Defesa do Consumidor
verossimilhança das
alegações não configurada
laudo de oficina que aponta
problema interno nas dependências da segurada
ação
julgada improcedente
sentença mantida
recurso
improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS
GERAIS
S/A
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A buscando o ressarcimento de danos, em
regresso. Ao relatório de fls. 100/102, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou a autora sustentando a inversão do ônus da prova, em razão de
sua hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, a responsabilidade
objetiva da companhia de energia elétrica, acrescentando ter comprovado os fatos
constitutivos do seu direito. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a autora busca, por meio de ação de
regresso, o ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seu segurado.
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal,
a responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público, é objetiva
em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, em seu art. 210, que “a
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que esta
responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam, fatos que, ainda
que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo fornecedor do serviço.
Sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do Consumidor,
o ônus probatório incumbe, “a priori”, à ré, desde que demonstrada a verossimilhança
das alegações trazidas pela seguradora (art. 6o,VIII do Código de Defesa do
Consumidor), sub-rogada nos direitos do segurado, o que não se deu na espécie.
Com efeito, bem observou o MM. Juízo “a quo” que “o laudo de sinistro
de ramos elementares (fls. 27) destaca que devido às trepidações ocasionadas pela
corrente elétrica, um parafuso do medidor de energia se desprendeu e houve a falta
de fase. Já no laudo de sinistro simplificado (fls. 33), há o relato de que no dia do
evento, não estava chovendo, apenas houve problemas internos no fornecimento de
energia. E conclui o relato de que o problema foi pontual e somente nas
dependências da segurada.
No documento de fls. 25, o mecânico e instalador de ar condicionado
que o subscreve relata ter realizado a troca da placa eletrônica do aparelho de
12.000BTU, sendo que o de 9.000BTU, pelo alto preço do compressor, próximo ou
mesmo superior a de um aparelho novo, não seria indicado seu conserto.
Nesse ponto, o documento de fls. 32 diz respeito unicamente à ordem
de serviço, incluindo o valor da mão de obra, não servindo igualmente para respaldar
o pedido de ressarcimento do valor indenizado” (fls. 103/104).
Ainda que se entenda pela hipossuficiência técnica da autora, vê-se que
teve condições de produzir prova técnica ao menos que indiciária, que, contudo, não
corroborou os fatos por ela alegados.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, majorando-se a
verba honorária sucumbencial devida pela autora, nos termos do art. 85, §11 da lei de
rito, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33091
Apelação Cível no 1014404-68.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
1:- Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “VISTOS.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
contra
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S.A., alegando, em síntese, que foi comunicada por sua segurada,
Orgânica Farmácia de Manipulação Ltda., a respeito de fato ocorrido em
08/09/2016, que culminou com danos no aparelho de ar condicionado.
Iniciado o procedimento regulatório, apurou-se que as avarias foram
causadas em razão da oscilação de energia, tendo sido orçado o prejuízo
final no valor de R$ 1.788,89, já descontado o valor da franquia, o que foi
repassado à segurada, pleiteando a autora nesta ação ser ressarcida desse
valor, acrescido de atualização monetária desde o desembolso e juros a
contar da citação, invocando para tanto a sub-rogação legal que lhe
aproveita e a responsabilidade objetiva que recai sobre a concessionária
ré, como previsto no artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Com a inicial
vieram a procuração/substabelecimento de fls. 18/20 e os documentos de
fls. 16/43. Por decisão de fls. 48/49, deferiu-se a inversão do ônus da
prova. Citada, a ré ofereceu contestação (fls. 54/72), preliminarmente
alegando a impossibilidade de se decretar a inversão do ônus da prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por não ser a seguradora autora hipossuficiente ou vulnerável sob o
aspecto jurídico. Sustenta também não ter havido pretensão resistida no
plano administrativo, eis que viabilizada de imediato a esfera judicial,
razão da extinção do processo sem resolução do mérito. Observa que no
período do sinistro não foram constatados registros de oscilações ou
variações na rede elétrica que alimenta a unidade em referência.
Tampouco houve contato da autora ou de sua segurada informando sobre
o ocorrido para que se pudesse realizar uma inspeção no local, com o fim
de se apurar a responsabilidade da concessionária ré. Quanto ao mérito
destaca ser impossível estabelecer o nexo de causalidade no caso pelo fato
das peças avariadas não terem sido preservadas para análise, propiciando
a perícia técnica a cargo da ré. Nesse ponto, o laudo técnico produzido
unilateralmente não teria o condão de se sobrepor aos argumentos da
defesa. Aduz não ser caso de aplicação do ordenamento consumerista pelo
fato da segurada utilizar a energia elétrica como insumo em seu processo
de produção, não se enquadrando no conceito de consumidora final.
Anota também que a interessada deixou escoar, sem manifestação, o prazo
de 90 (noventa) dias previsto no artigo 4o, caput, da Resolução Normativa
no 61/2004 da ANEEL, consolidando, por mais este fato, a isenção da sua
responsabilidade na espécie. Por fim destaca que os documentos
essenciais não foram juntados aos autos, como a apólice de seguro
assinada pela segurada. Em réplica (fls. 82/99), a autora rechaça as
alegações de defesa e reitera os termos da inicial. É o relatório”
(fls.100/102).
A r. sentença assim decidiu: “Ante ao exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial. Em consequência, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas e despesas
do processo, incluídos os honorários advocatícios, que arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, atendidas as diretrizes do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o
processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se” (fls. 104).
Apela a autora pretendendo a procedência da ação. Ratifica os
fundamentos da inicial e sustenta ter comprovado os fatos constitutivos do
seu direito, ou seja, o nexo de causalidade comprovando que a queima dos
equipamentos ocorreu em razão da oscilação na rede elétrica fornecida pela
ré, acarretando comprometimento elétrico dos aparelhos. Sustenta,
também, a responsabilidade objetiva no caso e a aplicação do CDC, com
consequente inversão do ônus probatório, ante sua hipossuficiência técnica
e verossimilhança das alegações. (fls. 106/118).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 121/132).
É o relatório.
2:- O recurso comporta provimento.
A cobrança refere-se a regresso de verba indenizatória paga ao
segurado da autora em virtude de defeito no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
Pois bem. A Magistrada sentenciante afastou as preliminares e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgou improcedente a ação, por entender que “à míngua de laudo técnico
que esclareça se a conduta da concessionária ré foi determinante para as
avarias dos componentes do aparelho de ar condicionado da segurada,
não há como imputar sua responsabilidade civil no caso” (fls. 104
negrita-se).
Respeitado tal entendimento, tem-se que a ação é procedente.
A concessionária ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos
advindos, uma vez houve falha no serviço de fornecimento de energia
elétrica.
Explica-se: é que o risco da atividade desenvolvida pelo
fornecimento de energia elétrica deve incluir a possibilidade de variação de
tensão nas redes em virtude ou não de eventos naturais como a queda de
raios.
São eventos ordinários que, com o desenvolvimento da ciência e
tecnologia, se tornaram previsíveis, o que permite à ré adotar medidas
preventivas que possam proteger as instalações de forma a evitar ou no
mínimo atenuar seus efeitos.
Ademais, atualmente é inaceitável a tese de que fortes chuvas
com descargas atmosféricas ou raios caracterizam força maior.
Nesse sentido, recentes julgamentos desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS -
OSCILAÇÃO E DESCARGA ELÉTRICA - EFICIÊNCIA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE REPELIDA -
ÔNUS DA PROVA 1 - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, tratando-se de serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência. Inteligência do
artigo 22, caput e parágrafo único, do CDC, e do artigo 37,
caput, da CF. Responsabilidade objetiva, com fundamento nos
artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição Federal, além da
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL;
2 - Responsabilidade objetiva elidida apenas se “comprovada”
alguma das e excludentes do dever de indenizar, de acordo com
art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas,
raios e descargas atmosféricas que consistem em fatos
ordinários da natureza, inseridos no risco interno da atividade
da concessionária, inadmissível a força maior;
3 - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade,
afirmado pelos documentos trazidos pela autora, produzidos por
terceiros desinteressados. Imprestável o print do sistema que
afirma a ausência de “ocorrências” para a região dos clientes
inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do
NCPC);
4 - Dever de indenizar pelos equipamentos perdidos em
decorrência da oscilação do serviço de energia elétrica
procedência do pedido regressivo (art. 485, inciso I, do NCPC).
RECURSO PROVIDO. (Ap. no 0009667-10.2014.8.26.0296 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Maria Lúcia Pizzotti - 30a Câm. - J. 26.10.2016)”
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Descargas elétricas
(raios) - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes desta Corte e do STJ -
Sentença
mantida
-
Recurso
negado”
(Apelação
no
1008496-70.2015.8.26.0100
-
Rel.
Des.
FRANCISCO
GIAQUINTO - 13a Câm. Dir. Priv. - j. 14/09/2016).
Em suma, a documentação que acompanhou a inicial, elaborada
para regulação do sinistro, é apta a demonstrar o nexo de causalidade, e
aponta descarga de energia como causa dos danos.
A ré, por sua vez, quedou-se inerte, não produzindo qualquer
prova, nem mesmo documental que indicasse para a inocorrência de
oscilação na rede elétrica na data do evento em questão.
Assim sendo, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
qual seja, comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do direito da
autora (artigo 373, II, do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Logo, restaram demonstrados o nexo de causalidade entre o dano
suportado pela segurada da autora e o evento, ainda, que de origem natural.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar a
concessionária ré ao pagamento de R$ 1.788,89, consoante recibo (s) de
pagamento de fls. 38, acrescido de correção monetária a partir dos
respectivo (s) desembolso (s) pela seguradora e juros de mora, contados da
citação.
A ré arcará, ainda, com as custas e despesas processuais,
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação,
nestes incluídos os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e
11, do Código de Processo Civil (honorários recursais).
MIGUEL PETRONI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
2433D110
5
10
Declarações de
Votos
MIGUEL PETRONI NETO
2451E176
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014404-68.2019.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.